Tribunal: TJPA
Processo: 0003593-16.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003593-16.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: LEONARDO MELO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. JORNADA DE TRABALHO DE 180 (CENTO E OITENTA HORAS). PREVISÃO LEGAL. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. ADICIONAL DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária movida por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento de horas extras, adicional de férias e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se há direito ao pagamento de horas extras a servidor público cuja atividade demanda jornada diferenciada; (ii) se restou comprovado o pagamento do adicional de férias; (iii) a adequação do percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 19, da Lei nº 8.112/90, e do art. 2º, do Decreto nº 1.590/95, é possível a adoção de regime de turno ininterrupto de revezamento para serviços que exigem atividade contínua, como o de vigilância, afastando o direito ao pagamento de horas extras.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que servidores submetidos a esse regime não fazem jus a horas extras, pois há compensação de jornada.
5. No tocante ao adicional de férias, a ausência de documentos comprobatórios do pagamento inviabiliza a exclusão da condenação nesse ponto.
6. A reforma parcial da sentença impõe a redução dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Moju, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Moju, nos autos da Ação Ordinária movida por Leonardo Melo dos Santos.

Na origem, o autor narrou ter sido aprovado no concurso público nº 001/2016 para o cargo de Agente de Vigilância Escolar, cujo carga horária prevista no edital seria de 30 (trinta) horas semanais, totalizando 120 (cento e vinte) horas. No entanto, ao ser nomeado, foi lotado como porteiro de creche, ao que afirmou caracterizar desvio de função.

Aduziu ainda que, no momento de assinar o Termo de Posse, foi informado que a jornada seria de 180 (cento e oitenta) horas, ao invés de 120 (cento e vinte) horas. Assim, postulou o pagamento de horas extras referentes ao período de março de 2017 a janeiro de 2018, adicional de férias referente ao mês de julho de 2018 e adicional noturno.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a demanda, rejeitando o pedido de reconhecimento do desvio de função e o pagamento de adicional noturno, mas condenando o Município de Moju ao pagamento de: a) Horas extras referentes aos períodos de março a dezembro de 2017 e de outubro de 2018 a março de 2019, no montante de R$ 14.184,00; b) Adicional de férias relativo ao mês de julho de 2018; c) Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Moju interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que: a) Não haveria direito ao pagamento de horas extras, pois a Lei Municipal nº 841/2010 prevê jornada de trabalho de 180 horas mensais para os agentes de vigilância escolar, independentemente do que estivesse previsto no edital do concurso; b) O erro material no edital não pode prevalecer sobre a lei municipal, que possui hierarquia superior; c) O pagamento do adicional de férias já teria sido realizado pela municipalidade, de modo que não haveria crédito devido ao apelado; d) Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das horas extras e do adicional de férias, bem como a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à condenação do Município de Moju ao pagamento de horas extras e adicional de férias ao recorrido, bem como à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O cerne da insurgência municipal reside na alegação de que o cargo de Agente de Vigilância Escolar tem jornada de trabalho de 180 horas mensais, conforme previsto na Lei Municipal nº 841/2010, razão pela qual não haveria direito ao pagamento de horas extras. Sustenta, ainda, que o edital do concurso não poderia prevalecer sobre a legislação municipal. No tocante ao adicional de férias, alega que o pagamento já teria sido efetuado, inexistindo crédito a ser satisfeito.

Pois bem. Conforme se verifica do Termo de Posse anexo aos autos ID nº 23057766 – pág. 5, o autor tomou posse no cargo de Agente de Vigilância Escolar em 03 de março de 2017, por aprovação no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2016.

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90) estabelece que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos é de 40 horas semanais. Leia-se:

Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)

O Decreto nº 1.590/95, que trata da jornada dos servidores da Administração Pública Federal, faculta a adoção de regime de turno ininterrupto de revezamento para os serviços que exijam atividades contínuas, como é o caso dos vigilantes.
In verbis
:

Art. 2º Para os serviços que exigirem atividades contínuas de 24 horas, é facultada a adoção do regime de turno ininterrupto de revezamento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos em que o cargo requer atividade contínua, é possível a adoção de uma jornada diferenciada, sendo válida a imposição de regime de turno ininterrupto de revezamento. Precedentes da Corte Superior, como no AgRg no REsp 1227587/RS, reconhecem a possibilidade de adoção dessa modalidade para cargos de vigilante, afastando o direito ao pagamento de horas extras.

Em consonância com essa orientação, os Tribunais de Justiça estaduais têm decidido que, quando o servidor está submetido ao regime de trabalho 12x36 ou à jornada especial prevista em lei municipal, não há fundamento para a concessão de horas extras, pois a compensação de horários é inerente à função.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que aos cargos de vigilante, serviço que exige atividade contínua, é possível a adoção de regime de turno ininterrupto de revezamento, conforme destacado no supramencionado art. 2º, do Decreto nº
1.590
/95. Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
VIGILANTE
. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO.
SERVIÇO QUE EXIGE ATIVIDADE CONTÍNUA.

POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME DE TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ART.
2º
. DO DECRETO
1.590
/95.
PRECEDENTES DESTA CORTE: AGRG NO
RESP 1.132.421/RS
, REL. MIN. ERICSON MARANHO, DJE 3.2.2016 E
RESP 1.019.492/RS
, REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 21.2.2011. AGRAVO REGIMENTAL DE PAULO CÉSAR PEREIRA DESPROVIDO. 1. Nos termos do art.
19
da Lei
8.112
/90, a jornada máxima de trabalho dos Servidores Públicos Federais corresponde a 40 horas semanais. Nesse contexto,
na esteira da jurisprudência consolidada desta Corte,
o divisor adotado no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário é de 200 horas mensais. 2. No caso em tela o número de horas trabalhadas pelo recorrente ao longo do mês é inferior ao divisor de 200 (horas mensais, motivo pelo qual não faze jus ao percebimento das horas extras pleiteadas.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (
AgRg no REsp 1227587/RS
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

De igual modo é o posicionamento da jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL . SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CARGO EFETIVO DE VIGIA. HORA EXTRA INDEVIDA. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS . REGIME DE ESCALA DE 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO POR 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE DESCANSO
.
INCIDÊNCIA DO DIVISOR 200.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 01. Tratam os autos de Apelação Cível interposta por Cícero Saraiva da Silva com o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Iguatu, que em sede de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em desfavor do Município Apelado. 02 .
Servidor público municipal admitido em abril de 2002 para exercer a função de vigia com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Afirma que vem laborando no regime de escala de 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso)
, perfazendo um total de 8 (oito) horas semanais a mais da carga horária legalmente prevista, não tendo percebido nenhum valor por esse serviço extraordinário. 03.
O Juízo a quo julgou improcedente o pedido
. 04. A Lei Municipal nº 104/1990 que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Iguatu/CE, estabelece, em seus arts. 22, 209 e 65, V, que o ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e que os servidores têm direito ao adicional pela prestação de serviço extraordinário. 05 .
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e neste Tribunal de Justiça
adota o divisor de 200 horas mensais no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, quando se trata de jornada de 40 horas semanais.
06.
In casu, o autor cumpre carga horária de 12 horas trabalhadas, intercaladas por 36 horas de descanso (12X36). Assim, o número de horas trabalhadas pelo recorrente ao longo do mês é inferior ao divisor de 200 (horas mensais), motivo pelo qual não faz jus ao percebimento das horas extras pleiteadas
. 07. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-CE - AC: 00036431520188060091 Iguatu, Relator.: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 04/04/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE
.SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL CONSISTENTE NO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL POR HORAS EXTRAS E COMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PLEITO DE DANOS MORAIS.
APELO MUNICIPAL VISANDO À REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO CAPÍTULO DO ADICIONAL POR HORAS EXTRAS.
CABIMENTO.
SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME DE TRABALHO 12 X 36 (DOZE HORAS DE TRABALHO POR TRINTA E SEIS HORAS DE DESCANSO). COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. PAGAMENTO QUE DEVE OBEDECER A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO DE 200 (DUZENTAS) HORAS MENSAIS, DEVENDO O NÚMERO TOTAL DE HORAS SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA O PAGAMENTO DO ALUDIDO ADICIONAL
. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVER DE REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS
E DETERMINAR O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA SEJA DEFINIDO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, RESTANDO, POR OUTRO LADO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO PARA 12% (DOZE POR CENTO) DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. (...) (Apelação nº 0000847- 93.2016.8.06.0132; Relator (a):LISETE DE SOUSA GADELHA; Comarca:Nova Olinda; Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Nova Olinda; Data do julgamento: 01/04/2019; Data de registro: 02/04/2019)

Quanto ao adicional de férias, o apelante sustenta que o pagamento já foi efetuado, contudo não apresentou documentos comprobatórios nos autos que evidenciem o adimplemento da referida verba. Diante da ausência de prova concreta acerca do pagamento, permanece a obrigação do Município quanto a esse ponto.

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de horas extras, impõe-se o redimensionamento da verba honorária, reduzindo-se seu percentual para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim,
a sentença deve ser parcialmente reformada para excluir a condenação do Município de Moju ao pagamento de horas extras e reduzir os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, mantendo-se a decisão recorrida nos demais pontos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025